Tribunal: TJSP
Processo: 1009881-14.2016.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS – AÇÃO AJUIZADA POR HERDEIROS CONTRA A INVENTARIANTE - ACOLHIMENTO PARCIAL DAS CONTAS APRESENTADAS PELA RÉ – SENTENÇA QUE AFASTOU AS DESPESAS NÃO COMPROVADAS EM FAVOR DO MONTE MOR – AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS QUE INFIRMAM OS CÁLCULOS APRESENTADOS - CONTAS PRESTADAS DE FORMA SATISFATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000119261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1009881-14.2016.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante/apelada
MARIA SALETE MARTINEZ, são apelados/apelantes MARIA APARECIDA
MARTINEZ, MIGUEL MARTINEZ, MARIA JULIA MARTINEZ MEIRELLES,
NAYARA CRISTINA MARTINEZ, VINICIUS GASPAR MARTINEZ e JANIO
MARTINEZ.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1009881-14.2016.8.26.0037
2
APELAÇÃO CÍVEL n° 1009881-14.2016.8.26.0037
Comarca : ARARAQUARA - 2a VARA DA FAMÍLIA E
SUCESSÕES CENTRAL
Juiz
: FERNANDO DE OLIVEIRA MELLO
Ação
: EXIGIR CONTAS
Apelantes/Apelados: MARIA APARECIDA MARTINEZ E
OUTROS E MARIA SALETE MARTINEZ
VOTO N.o 27656
PRESTAÇÃO DE CONTAS AÇÃO AJUIZADA POR HERDEIROS
CONTRA A INVENTARIANTE - ACOLHIMENTO PARCIAL DAS
CONTAS APRESENTADAS PELA RÉ
SENTENÇA QUE
AFASTOU AS DESPESAS NÃO COMPROVADAS EM FAVOR DO
MONTE MOR AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PLAUSÍVEIS QUE
INFIRMAM OS CÁLCULOS APRESENTADOS - CONTAS
PRESTADAS DE FORMA SATISFATÓRIA - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA - RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de prestação de contas, ajuizada
pelos herdeiros Maria Aparecida Martinez e outros contra a
inventariante Maria Salete Martinez, que a respeitável sentença
de fls. 266/269, cujo relatório fica fazendo parte integrante do
presente, acolheu parcialmente as contas prestadas pela ré,
declarando a existência de crédito em favor da inventariante no
importe de R$ 866,75 (aos requerentes Maria Aparecida, Jânio,
Miguel e Maria Júlia caberão o débito de R$ 179,33; ao
requerente Vinícius caberá o débito de R$ 89,66 e à requerente
Nayara caberá o débito de R$ 59,77). Sucumbência recíproca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1009881-14.2016.8.26.0037
3
(verba honorária de R$ 937,00).
Irresignadas apelam as partes.
A ré argumenta que faz jus ao benefício da justiça
gratuita. No mérito, pede o reconhecimento dos valores
discriminados na planilha (R$ 1331,52 e não os R$ 866,75) e
que a apresentação dos cálculos foi espontânea, sendo indevida
a sua sucumbência da ação. Pede provimento ao recurso.
Os autores, por sua vez, pedem o provimento ao
recurso para reconhecer o direito de exigir contas da
inventariante em relação ao monte mor.
Os recursos foram processados com a resposta da
inventariante.
É o relatório.
Defere-se o benefício da gratuidade à ré, nos termos
do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil, eis que a
existência da conta poupança não afasta a presunção de
hipossuficiência econômica da parte, já que a legislação não
exige o estado de miserabilidade para o gozo da benesse legal.
Depreende-se dos autos que a sentença de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1009881-14.2016.8.26.0037
4
266/269 acolheu parcialmente as contas prestadas pela ré,
condenando os autores no pagamento da quantia de R$ 866,75
de acordo com a cota parte de cada herdeiro, excluindo os
herdeiros que não ajuizaram a ação (no total de 18 herdeiros,
seis ajuizaram a demanda de exigir contas).
O juízo a quo entendeu por excluir três despesas
indicadas pela ré, na planilha de fls. 83, nos valores de R$
800,00, e duas despesas de cartão (de valores de R$ 376,72 e
127,49), conforme fls. 268, eis que não comprovado que tais
valores correspondiam às despesas de administração do monte
mor.
Como bem ponderado na sentença a despesa no
valor de R$ 800,00, pela prestação de serviços de cuidadora do
de cujus, não restou comprovada como regular, inexistindo
ajuste para tal finalidade, tanto que não constou do recibo de
fls. 116, correspondente à prestação de outros serviços, e as
despesas nos cartões de crédito não restaram comprovadas
como realizadas em favor do falecido (que os cartões eram de
sua titularidade e deviam ser quitadas).
A demanda de exigir as contas pressupõe a
apresentação de um rol de despesas devidamente comprovadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1009881-14.2016.8.26.0037
5
e legitimadas, ou seja, que sejam pertinentes ao monte mor
sendo cobradas dos herdeiros, como despesas de administração
dos bens deixados pelo de cujus (a realização do ativo para
pagamento do passivo e o rateio do patrimônio remanescente).
Ademais, a ré apresentou os cálculos somente após
a citação e contestação, não havendo que se falar em ausência
de sucumbência da mesma (princípio da causalidade).
Por outro lado, diante das contas apresentadas e do
saldo em favor da ré no montante de R$ 866,75, a imposição de
sucumbência recíproca das partes é medida que se impõe.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos
recursos, nos termos lançados no voto.
Erickson Gavazza Marques
Relator